Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE LOCAÇÃO, ONERAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POSTO “SUB JUDICE” C/C AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE PARTILHA LITIGIOSA NA MATRÍCULA DO BEM. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez reconhecida e extinta, por sentença, a união estável havida entre as partes litigantes, persiste controvérsia acerca da contribuição comum para a edificação do imóvel posto “sub judice”.
2. Em virtude da celeuma acerca da forma correta do partilhamento do imóvel litigioso, o impedimento da prática de atos de locação, oneração e alienação do aludido bem c/c averbação de existência de ação de partilha litigiosa na matrícula do imóvel mostra-se razoável, pois necessário para o resguardo do direito de ambos os litigantes.
3. O alardeado dano advindo da limitação dos direitos da autora agravante de usar, gozar, fruir e dispor da propriedade do bem “que constitui integralmente o seu acervo particular”, cede ao intuito de preservação de eventuais direitos do autor agravado que afirma possuir sobre o imóvel, seja parcial, seja em maior monta, eis que, “a contrario sensu”, também se veria a autora agravante prejudicada caso não garantido cautelarmente o seu direito pecuniário sobre o bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.